Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746423-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: ANTONIO ALVES MARINHO, AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMAR DA SILVA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017449-34.2016.8.07.0003, proposto pelo Agravante em desfavor de AUTO MECÂNICA SILVA MARINHO LTDA. E OUTRO, suspendeu o cumprimento da ordem de despejo. Preparo regular (Num. 20736475 e 20736476). Considerando que não houve formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações à Juíza da causa, bem assim a intimação da Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. A Secretaria da Quinta Turma Cível certificou (Doc. Num. 21641760) o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões e que o MM Juiz não prestou informações, bem como que, em consulta ao Feito de origem, constatou-se que o Juiz proferiu despacho determinando a retomada da marcha processual com a expedição do mandado de despejo. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme certificado pela diligente Secretaria da Turma, constata-se que o MM Juiz a quo proferiu a seguinte decisão, in verbis: “Ciente do ofício de id 75645737. As informações foram devidamente prestadas. No mais, expeça-se mandado de despejo, uma vez que já transcorreu o prazo de suspensão. Advirto, desde já, que a parte credora deverá entrar em contato com o Oficial a quem o mandado for distribuído, por meio do e-mail institucional e fornecer todos os meios necessários para o cumprimento da ordem.” Ressalte-se, até mesmo, que o respectivo mandado de despejo já foi expedido (Doc. Num. 76861396 do Feito de origem). Constata-se, portanto, que o objeto do presente recurso era justamente a suspensão do Feito originário e, por conseguinte, da ordem de despejo, é certo que com a retomada da marcha processual e com a consequente expedição do mandado de despejo buscado pelo Agravante, é certo que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada, e também o interesse recursal. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista que não mais subsiste a decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador